Tribunal: TJMT
Processo: 37423-47.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embargos de Declaração: 0037423-47.2019.811.0001
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Origem:
ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS
Embargante(s):
FINANCEIROS
OMAR ALVES DE OLIVEIRA
Embargado(s):
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS QUE VISA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EXISTENCIA DE
RESTRIÇÃO ANTERIOR – EMBARGOS ACOLHIDOS

Restando comprovado que havia inscrição preexistente, conforme
histórico de restrições juntado em embargos, necessário é o
acolhimento dos embargos para modificar o voto e excluir a
condenação por danos morais.
Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos
infringentes para reformar o acordão anterior.

RELATÓRIO E VOTO

A parte Embargante se insurge contra o voto proferido por este
Relator sustentando a necessidade de aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo a
afastar a condenação imposta a título de indenização por danos morais, ante a
existência de outra restrição.

Devidamente intimada a se manifestar no evento 57 e certidão do
evento 61, a parte embargada não apresentou peça de contraponto aos embargos
de declaração.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na
estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura
existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto
nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo
recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta
o seguinte:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a
competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à
apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda
que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE
QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de
cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de
recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que
patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou
omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Pois bem.

O voto anteriormente proferido, manteve a sentença de
procedência, ao qual não alterou o valor do dano moral de R$ 10.000,00, ante a
inscrição no valor de R$ 7.544,63 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e três centavos).

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos
para excluir a indenização por danos morais ante a existência de inscrição
preexistente.

Vejamos parte do histórico da autora, demonstrando a inscrição
preexistente:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A inscrição discutida foi incluída em 11/08/2015 e excluída em
04/07/2019. Já a inscrição em face de TRIBANCO foi incluída em 30/07/2013 e
excluída em 09/02/2017, durante a vigência da negativação objeto do processo.
Desse modo, ao caso concreto, aplica-se, portanto, a Súmula 385,
do STJ.
Registro ainda alguns votos recentes DESTE RELATOR
exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS
MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:
a)EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;
b)RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001,
JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;
c)AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 23/08/2018;
d)RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;
e)RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;
f)RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
g)RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001,
JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

h)AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO
EM DATA DE 06/08/2018;
i)RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003,
JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;
j)RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001,
JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;
BEM COMO AINDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS
SEGUINTES JULGAMENTOS: ARESP 1249007 E ARESP 893409.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais
declinada pela parte Embargante, verifico que o Acordão lançado deve ser
reformado.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos
infringentes opostos e ACOLHO suas razões para reconhecer a contradição
apontada no acórdão e afastar a indenização por danos morais, aplicando a
Súmula 385 do STJ, mantendo-se apenas a inexistência do débito discutido,
porém, sem danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei
nº 9.099/95, visto que, por via transversa, neste momento ocorreu o
provimento parcial do recurso aviado pelo embargante.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
4